Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-30.2017.8.05.0067
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n
º
. 8000305-30.2017.8.05.0067

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE
: ESTADO DA BAHIA

Procurador do Estado da Bahia
: Verônica Silva Brito OAB/BA nº 14.313

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA

Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, ERIKA KELLER DIAS, AILANA PEIXOTO OLIVEIRA, LIS MATTOS ALVES, MARIANA PIMENTEL NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE, À UNANIMIDADE DE VOTOS, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA VINDICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I
- Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo

ESTADO DA BAHIA
, face
o
Acórdão em Mandado de Segurança Cível de
ID
69170515
que
concedeu

em parte a segurança,
a fim de determinar a imediata suspensão do ato administrativo que impediu o Impetrante de realizar a sua inscrição na seleção pública objeto da lide, bem como desobrigar o Impetrante de apresentar as certidões pendentes (SICON e Dívida Ativa da União/Receita Federal/INSS), além de determinar ao Impetrado que fundamente e oportunize ao Impetrante a correção dos balanços sintéticos (patrimonial e financeiro), no prazo de 24 horas, relativo à realização dos festejos de São Pedro (30.06.2017 a 01.07.2017).

II
– Em suas razões, de
ID
70428912
, aponta, em suma, a ocorrência de omissão no v. acórdão embargado, uma vez que não houve apreciação pelo Colegiado quanto a pontos de fato e de direito que entende imprescindíveis ao deslinde do feito, pleiteando sejam os
aclaratórios
conhecidos, para que seja apreciado quanto à matéria legal exposta, alegando que o acórdão deve ser reformado, em síntese, porquanto há infração ao que estabelece o art. 1.022, inciso II c/c art. 489, § 1º,
ambos
do CPC.

III
- Nessa toada, argumenta quanto às omissões:
I
- a não apreciação da restritividade e não subsunção da hipótese de exceção do art. 25 da lei de responsabilidade fiscal aos festejos juninos;
II
– a ausência de pronunciamento quanto à
mens legis
de assistência social;
III
– a hipótese não contemplada na lei de responsabilidade fiscal e no entendimento sumulado do STJ;
IV
– a ausência de pronunciamento quanto ao princípio da legalidade e o dever de regularidade fiscal;
V
– a falta de atendimento dos requisitos do art. 7º da 10.522/2002;
VI
– a violação ao art 5º, inciso
II
e 37 da Constituição.

IV
-
Nesse contexto, extrai-se do Acórdão embargado (
ID
69170515 - Pág.
10
/
12
):
“
Ocorre que, o artigo 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que disciplina a gestão fiscal das finanças públicas, coloca expressamente como exceção à aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.
[...]
A exceção às sanções de suspensão de transferências voluntárias também está amparada no art. 26 da Lei Federal nº 10.522/2002
[...]
Vale ressaltar, que a Lei Federal nº 14.555/2023, publicada em 25 de abril de 2023, estabeleceu, no seu art. 1º, que “As festas juninas ficam reconhecidas como manifestação da cultura nacional”.
Com efeito, os festejos juninos consubstanciam fortes características da cultura sertaneja e nordestina, reconhecida nacionalmente, incrementando a história e a memória regional das tradições populares, com importante e indispensável preservação da identidade cultural e natural, razão pela qual se enquadram no conceito de ação social e autorizam, para fins de transferência voluntária e celebração de convênios com o Poder Público, a dispensa da apresentação das certidões de quitação com a Fazenda Pública.
Tal entendimento coaduna-se com o princípio da supremacia do interesse público, que, no caso em exame, está representada pela possibilidade de celebração de convênio destinado a estabelecer ação social, em atenção à garantia prevista no artigo 215 da Constituição Federal.

[...].

V
- Assim, em relação às mencionadas omissões nota-se que

a parte Embargante requer a rediscussão de matéria já decidida e discutida no acórdão atacado, não se conformando com as razões de decidir da relatoria que se fundamentaram nos termos ementados. Portanto, o acórdão atacado não incorreu em omissão, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes.

VI
-
Em sendo assim, percebe-se que a decisão colegiada foi devidamente fundamentada, tendo havido manifestação expressa acerca da matéria, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, tampouco indicar todos os dispositivos legais ou constitucionais por elas suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

VII
-
Des
s
a forma
, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. Neste mesmo sentido, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça
[...]. Precedente TJBA.

VIII
-
À vista disso, os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o
decisum
ao entendimento sustentado pelo embargante.

IX
-
Logo, não há por que se modificar, nesta oportunidade, o entendimento deste Colegiado, que deverá seguir preservado, a despeito das argumentações lançadas nos Embargos de Declaração.

X
-
Destarte, o
decisum
embargado foi devidamente fundamentado, rebatendo todos os argumentos da parte que teriam o condão de infirmar a conclusão adotada por este Colegiado, não se aplicando, por conseguinte, o disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

X
I
-
Da mesma forma, incabível o pedido de expressa manifestação acerca dos dispositivos legais, sob o argumento de que houve omissão ou contradição no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, ainda que não tenham sido as de interesse da Embargante.

XI
I
-
Assim, mesmo no intuito de rediscutir a matéria, é imprescindível que na decisão exista algum dos vícios constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sendo insuficiente a mera irresignação ou pretensão de manifestação expressa sobre os almejados dispositivos.

XI
I
I
- Por esta razão, entendo que os Aclaratórios não devem ser acolhidos.

X
IV
–
Embargos
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
, mantendo incólume
o
A
córdão embargado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000305-30.2017.8.05.0067
, em que figuram, como Embargante,
o
ESTADO DA BAHIA
, e como Embargado,
o

MUNICÍPIO DE CORA
ÇÃ
O DE MARIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes
do

Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos declaratórios opostos, mantendo incólume o Acórdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 27 de novembro de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05